Tribunal: CARF
Processo: 10314.009056/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÕES EM TEMPO HÁBIL.
Previsão da alínea e, inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966. A não prestação de informação de carga (NCM) em Conhecimento Eletrônico mercante no sistema Siscomex Carga gera multa de acordo com a previsão legal supra.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO ESTABELECIDO PELO ARTIGO 24 DA LEI 11.547/2007. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. Lei no 12.350 de 2010, § 2o do artigo 102 do Decreto-Lei 37/66, onde as penalidades de natureza administrativa o excludente de responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica nos casos de penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela RFB, referente a prestação de informações à administração aduaneira.
PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL E DA TAXATIVIDADE. SOLUÇÃO DE CONSULTA N.o 02/2016 DA COSIT.
Não configurada ofensa, pelo fato de o lançamento não se tratar de alteração ou retificação de informação, mas ausência de informações de diversos NCM.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.009056/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.369 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de janeiro de 2024
Recorrente
INTERCONTINENTAL TRANSPORTATION BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
MULTA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DEIXAR
DE
PRESTAR
INFORMAÇÕES EM TEMPO HÁBIL.
Previsão da alínea “e”, inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966. A
não prestação de informação de carga (NCM) em Conhecimento Eletrônico
mercante no sistema Siscomex Carga gera multa de acordo com a previsão
legal supra.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
PRAZO ESTABELECIDO PELO ARTIGO 24 DA LEI 11.547/2007.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF 126.
‘A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010’. Lei no 12.350 de 2010, § 2o do artigo 102 do Decreto-Lei
37/66, onde as penalidades de natureza administrativa o excludente de
responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica nos casos de
penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela RFB,
referente a prestação de informações à administração aduaneira.
PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL E DA TAXATIVIDADE. SOLUÇÃO
DE CONSULTA N.o 02/2016 DA COSIT’.
Não configurada ofensa, pelo fato de o lançamento não se tratar de alteração ou
retificação de informação, mas ausência de informações de diversos NCM.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar a
preliminar de preclusão e, no mérito, por negar provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.009056/2009-96
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.369 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10314.009056/2009-96

(documento assinado digitalmente)
Joao Jose Schini Norbiato – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato
(presidente), Wilson Antonio de Souza Correa, Bruno Minoru Takii e Francisca Elizabeth
Barreto. Ausente(s) o conselheiro(a) Laura Baptista Borges
Relatório
Por bem relatado, adoto o relatório elaborado pela DRJ de origem, conforme
abaixo:
Relatório
Trata o presente processo da exigência de multa no valor total de R$ 5.000,00 (fls.
3/12), prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, em desfavor da
empresa agente de carga INTERCONTINENTAL TRANSPORTATION BRASIL
LTDA, CNPJ n° 05.064.298/0001-17, pela não prestação de informação de carga
(NCM) em Conhecimento Eletrônico mercante no sistema Siscomex Carga.
Da Autuação
A autoridade fiscal constatou no curso do despacho aduaneiro da DI no 08/0814344-6,
registrada em 02/06/2008, instruída pelo conhecimento de transporte HAWB / HBL no
NNGB08030438, cuja carga foi registrada no sistema Siscomex Carga no
Conhecimento Eletrônico Mercante (CE) n° 150805054532132, que do referido CE não
constava informações referentes a diversos NCM informados nessa DI, o que
configurou a infração de não prestação de informação na forma e no prazo estabelecido
pela RFB, prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, por parte do
agente de carga. Em síntese, copio trechos da Descrição dos Fatos do auto de infração
(fls. 9/11).
Do fato.
A empresa INTERCONTINENTAL TRANSPORTATION BRASIL LTDA,
inscrita no CNPJ sob n° 05.064.298/0001-17, deixou de prestar informação sobre
carga transportada, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, no conhecimento
de embarque NNGB08030438, CE MERCANTE 150805054532132, de
19/01/2009, no qual não constavam as informações NCM 8510, 4819, 8516,
3916, 9105, 3923 e 9608.
[...]
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.369 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10314.009056/2009-96

Nesse passo, a Agência Desconsolidadora é a pessoa responsável pela obrigação,
nos termos do art. 3° e seguintes da IN SRF n ° 800/07, qual seja,
"INTERCONTINENTAL TRANSPORTATION BRASIL LTDA.", conforme
extrato do CE -Mercante supracitado.
Por sua vez, tais informações trazem dados básicos e itens de carga, conforme
Anexos III e IV da IN SRF 800/07, gerando o documento Conhecimento
Eletrônico CE -Mercante.
Dentre as características do item de carga consta obrigatoriamente a relação de
códigos NCM válidos.
O não cumprimento parcial da exigência acarreta na aplicação da multa
capitulada no art. 107, inc. IV, alínea "e" do Decreto - lei n ° 37/66, com nova
redação dada pela Lei n ° 10.833/03, a saber:
[...]
ENQUADRAMENTO LEGAL Art. 15, 17, 24, 27, 30, 31, 32, 36 a 43, 52, 53,
54, 55, 59, 60 do Decreto 4.543/02. Art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-
Lei no 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03.
 Documentos Anexos ao Auto de Infração: DI no 08/0814344-6, HAWB / HBL
no :NNGB08030438, Extrato do Manifesto Eletrônico – Item de Carga
(fls.13/26).
Da Impugnação
Cientificado por via postal, mediante Aviso de Recebimento em 29/09/2009 da
exigência imposta (fls. 27/28) o sujeito passivo apresentou impugnação em 20/10/2009
(fls. 33/), por meio de procurador (58/74), na qual aduz, em síntese, o seguinte:
 Que por seus advogados infra assinados, com escritório à avenida Senador Feijó, n.°
152, Centro, CEP. 11.010- 080, Santos, Estado de São Paulo, endereço este onde
receberão toda e qualquer intimação, apresenta esta impugnação.
Que ocorre que a Autuada em nenhum momento deixou de prestar as informações sobre
as cargas transportadas, de moldes a ensejar a penalidade imposta.
 Que a Impugnante após ter acesso aos documentos inerentes a desconsolidação das
mercadorias, constatou a ocorrência de um equivoco por parte da Autoridade Autuante.
 Que este fato se comprovado através dos documentos CE-mercante máster n.°
150805053271378, CE-mercante filhote no 150805054532132, conhecimento de
embarque máster no 8NGBAF0316 e conhecimento de embarque filhote n°
NNGB0803438, todos carreados ao final.
 Que o equivoco está explicito ao corpo de cada documento, que ao verificar que os
códigos de NCMs mencionados no auto de infração pela Autoridade, quais sejam, 8510,
4819, 8516, 3916, 9105, 3923 e 9608, nota-se que estes sequer constam nas
documentações acima arroladas.
 Que todos os códigos de NCMs apontados nos conhecimentos de embarque, sejam
estes, 8525, 8536, 8518, 8529, 8513, 8529, 8517, 8518, 8518 e 8471, coincidem com os
informados nos CE-mercantes, trazendo a tona, portanto, uma falha à emissão desta
autuação.
 Que como é de conhecimento público e notório à época da ocorrência das supostas
infrações encontrava-se o novo programa Sisomex Carga dentro do plano de
contingência, que se encerrou apenas em 30.06.2008, presumindo-se assim,
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.369 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10314.009056/2009-96

considerando o período experimental do novo sistema, que a referida infração estava
abrangidas por tal plano, não sendo portanto passível de aplicação de qualquer
penalidade.
 Que na condição de agente marítimo do transportador NVOCC, munida das cópias
dos conhecimentos de transporte marítimo que lhe foram encaminhados procedeu no
sistema SISCOMEX CARGA as anotações necessárias para a formação do
conhecimento eletrônico agregado CE 150805054532132.
 Que os dados lançados no sistema são baseados nas informações constantes dos
conhecimentos de transporte máster e filhotes e nos conhecimentos eletrônicos aos
quais eles estão agregados.
 Que, assim ao lançar as informações no CE agregado o fez com base nos dados
constantes no CE Máster e na indicação apontada nos conhecimentos de transporte
marítimo.
 Que, cumprindo suas obrigações o agente do armador promoveu em tempo hábil a
inclusão das informações perante o sistema fiscalizador da Receita Federal Brasileira,
em especial quanto à escala, em porto sob jurisdição da Alfândega do Porto de Santos e
as informações a respeito das cargas transportadas, inclusive aquelas acobertadas pelo
conhecimento eletrônico Máster CE 150805053271378.
 Que, mesmo que houvesse algum suposto equivoco por quanto aos códigos de NCM,
o armador ao ter apresentado as informações sobre a carga transportada através do
conhecimento máster associado ao manifesto eletrônico todos os prazos exigidos pela
Receita Federal foram compridos e, consequentemente, a mesma não sofreu nenhum
tipo de dificuldade seja para fiscalização seja para apuração de créditos destinados ao
erário público.
Que o artigo 50 da Instrução Normativa n.° 800 de 27 de dezembro de 2007, alterado
pela Instrução Normativa n.° 899 da Receita Federal de dezembro de 2009, prevê que
"os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão
obrigatórios a partir de 10 de abril de 2009", presumindo-se assim, considerando o
período experimental do novo sistema, que as referidas infrações só passarão a existir a
partir da data apontada, não sendo, portanto passível de aplicação de qualquer
penalidade.
 Que os prazos exigidos pela a IN 800/2007 somente terão seus cumprimentos
obrigatórios a partir de 01.04.2009, ou seja, bem após a ocorrência da suposta infração.
 Que, nem se alegue como forma de sustentar a penalidade aplicada o quanto disposto
no inciso II do parágrafo único do artigo acima mencionada, isto porque as informações
atinentes as carga transportadas foram prestadas pelo transportador dentro do prazo
estipulado, conforme já exaustivamente exposto pela lmpugnante.
 Que a Autuada prestou todas as informações referentes à carga transportada, o que
comprova o fato de a Autuada não ter cometido qualquer infração.
 Que o exercício da administração financeira, que compreende a fiscalização e o
controle sobre o comércio exterior, tem como objetivo a defesa dos interesses
fazendários nacionais em todo o território aduaneiro e estes em nenhum momento foram
violados, ainda que em tese, não havendo como se constituir embaraço atividade fiscal
através de uma mera ficção legal, e isto mediante simples instrução normativa.
 Que apesar da responsabilidade por infrações à legislação tributária independer da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato, não menos verdade é que eventual responsabilidade que lhe possa ser atribuída
fica excluída pela denúncia espontânea da infração, nos termos da lição contida no
artigo 138, do Código Tributário Nacional.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.369 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10314.009056/2009-96

 Que tendo a Autuada, efetuado o lançamento das informações relativas aos
conhecimentos eletrônicos agregados CE 150805054532132 claro está que não agiu,
nem teve qualquer intenção de cometer qualquer infração para criar embaraço ou
impedir ação de fiscalização, não houve qualquer prejuízo que justifique a penalização.
 Que provará o alegado por todos os meios de provas em direito permitidas, em
especial, pelo que desde já requer, com os documentos já carreados aos autos deste
procedimento administrativo.
Por fim, requer a impugnante que “pelas razões de fato e de direito aduzidas, seja
relevado o auto de Infração em exame, ante a sua manifesta improcedência, por se tratar
de medida de justiça”.
É o Relatório. Passo ao voto.
Com a impugnação, juntou atos constitutivos da defendente e instrumento
procuratório e peças judiciais.
A DRJ de origem exarou sua decisão através do acórdão no 08-40.125 – 2a Turma
da DRJ/FOR, que conheceu da impugnação para no mérito negar-lhe provimento.
Consta nos autos que em 04.SET.2017 a Recorrente tomou conhecimento do
acordão ora anatematizado, através do TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO, data que
se considera realizada a intimação para fins de pagamento e ou recurso, conforme determina o
Decreto 70.235/72.
Compulsando os autos vê-se que, através do Termo de Análise de Solicitação de
Juntada que em 29.SET.2017 a recorrente aviou o presente remédio recursivo, com as seguintes
alegações:
1. Preclusão na constituição definitiva do crédito;
2. Cumprimento da obrigação acessória;
3. Ofensa aos princípios da reserva legal e da taxatividade;
4. Da denúncia espontânea da infração;
5. Em suas conclusões requer, para exercício da ampla defesa, notificação da
data que seu recurso voluntário será julgado a fim de realizar defesa de
tribuna;
6. Por fim, o conhecimento do presente remédio recursivo para, no mérito
dar-lhe procedência julgando extinto o crédito tributário constituído pelo
Auto de Infração sob no de controle 0815500/00896/09.
É o relatório.

Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.369 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10314.009056/2009-96

Voto
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço e passo à análise.

PRELIMINAR
PRECLUSÃO
NA
CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA
DO
CRÉDITO
-
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Em que pese não ter sido destacada como questão preliminar na peça recursiva,
dela se conhece nessa forma por ser questão que deve ser decidida antes do mérito, porque diz
respeito à própria formação da relação processual.
Também, há de ser observado que trata de matéria que não consta na peça
defensiva vestibular, mas que a conheço por duas razões, sendo a primeira é que esse quesito
teve como origem a própria decisão que se anatematiza e, segundo é que ‘preclusão’ trata de
matéria de ordem pública que pode ser perquirida a qualquer momento pelas partes ou de ofício
pelo julgador.
Para a Recorrente o Judiciário já consolidou o entendimento que a ‘Fazenda
Pública exerce seu direito potestativo de efetuar o lançamento do crédito tributário com lavratura
do auto de infração ou com sua exigência por outra forma, não havendo que se falar a partir de
tal momento em decadência’.
Nessa seara, defende a Recorrente, o inciso III do artigo 151 do CTN, suspende a
exigibilidade do crédito tributário, não se falando em prescrição durante o curso do
procedimento administrativo fiscal, podendo concluir que o prazo prescricional estabelecido no
artigo 174 do CTN inicia a partir do encerramento do procedimento administrativo fiscal,
exatamente no momento que o crédito tributário tornou-se definitivo.
Todavia, prossegue, crê que não seja razoável e tampouco proporcional que após a
lavratura do auto de infração o contribuinte espere por longos anos a constituição definitiva do
crédito tributário, que abala a segurança jurídica, ‘se a Administração Tributária não estiver
subordinada a nenhum prazo para encerramento de determinado processo tributário
administrativo’.
Alega que o artigo 24 da Lei n.o 11.457/2007, estabelece a todos os órgãos de
julgamento da Receita Federal do Brasil a obrigatoriedade em apresentar suas decisões no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos.
Diz que a impugnação foi protocolizada em 02.Jun.2009 e julgada pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento apenas em 25.Ago.2017, não sendo respeitado o prazo de 360
(trezentos e sessenta dias) estabelecido pela Lei 11.457/2007, sendo que não há de se olvidar que
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.369 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10314.009056/2009-96

o processo administrativo fiscal foi iniciado com a lavratura de auto de infração em
27.ABR.2009 e teve sua primeira decisão somente após o transcurso de mais de 8 (oito) anos.
Destacou ainda que a Recorrente foi cientificada do teor do mencionado acordão
apenas em 04.SET.2017, incidindo o quanto disposto no artigo 1o, §1o, da Lei 9.873/1999 ou, em
caso de melhor entendimento, o disposto no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional. 23.
Requereu a declaração de perempção do direito de o FISCO constituir
definitivamente o crédito tributário objeto do procedimento administrativo fiscal em testilha,
pela inobservância do prazo estabelecido no artigo 24 da Lei 11.457/2007, e, consequentemente,
a extinção do crédito tributário nele debatido.
Alternativamente requer, em caso de não provida a tese acima alinhavada, a
aplicação do § único do artigo 173 do CTN.
Em que pese a perfulgente delineação das teses arguidas, não assiste razão à
Recorrente, porque se pretende com elas o reconhecimento de ocorrência de prescrição
intercorrente no presente processo administrativo fiscal, mas essa questão é sumulada pela Corte,
onde em processo administrativo fiscal não se há de falar em prescrição intercorrente. Confira:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Ademais, penso que o prazo estabelecido pelo artigo 24 da Lei no 11.457/2007
não tem substância legal para exigir o cancelamento do lançamento, uma vez que essa norma não
prevê literal penalidade em caso de descumprimento.
Sem razão a Recorrente.

CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Diz que após ter acesso aos documentos inerentes a desconsolidação das
mercadorias verificou erro da fiscalização, que pode ser comprovado pelo CE – mercante master
no 150.805.053.271.378, e pelo – mercante filhote 150.805.054.532.132, bem como do
conhecimento de embarque master no 8NGBAF0316 e conhecimento de embarque filhote no
NNGB0803438.
Alega que o erro esta configurado ao verificar nos respectivos documentos que os
códigos NCMs mencionados no auto de infração pela Autoridade, quais sejam, 8510, 4819,
8516, 3916, 9105, 3923 e 9608, nota-se que estes sequer constam nas documentações.
Que todos os códigos NCM’s apontados nos conhecimentos de embarque (8525,
8536, 8518, 8529, 8513, 8529, 8517, 8518, 8471), coincidem com os informados nos CE-
mercantes, demonstrando o erro da autuação.
Que a época da ocorrência dos fatos encontrava-se no novo programa Siscomex
Carga dentro do plano de contingência, que se encerrou apenas em 30.06.2008, presumindo-se
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.369 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10314.009056/2009-96

assim, considerando o período experimental do novo sistema, que a infração estava abrangida
por tal plano, não sendo, portanto, passível de aplicação de qualquer penalidade.
Que, como agente marítimo do transportador, munida das cópias dos
conhecimentos de transporte marítimo encaminhadas providenciou no sistema Siscomex as
anotações necessárias para a formação do conhecimento eletrônico agregado no
150.805.054.535.132. Importante observar, destacou, que os dados lançados são baseados nas
informações existentes nos conhecimentos de transporte master e filhote , bem como nos
conhecimentos eletrônicos agregados.
Que promoveu em tempo hábil a inclusão das informações perante o sistema
fiscalizador da Receita Federal Brasileira, em especial quanto a escala, em porto sob jurisdição
da Alfândega do Porto Seco de São Paulo e as informações a respeito das cargas transportadas,
inclusive aquelas acobertadas pelo conhecimento eletrônico máster CE 150.805.053.271.378.
Por fim, alega que mesmo que tivesse cometido algum equívoco, por ter
apresentado as informações sobre a carga transportada, todos os prazos exigidos pela RFB foram
cumpridos, não tenho ela dificuldade para fiscalizar ou apurar seus créditos.
Entretanto, consta no lançamento:
“...
A empresa INTERCONTINENTAL TRANSPORTATION BRASIL LTDA, inscrita no
CNPJ sob n ° 05.064.298/0001 - 17, deixou de prestar informação sobre carga
transportada, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, no conhecimento de embarque
NNGB08030438, CEMERCANTE 150805054532132, de 19/01/2009, no qual não
constavam as informações NCM 8510, 4819, 8516, 3916, 9105, 3923 e 9608. (DN)
...”
Segundo a legislação de regência da época (IN SRF no 800/07 – art. 3o e 6o) a
agência desconsolidadora é a pessoa jurídica responsável pela obrigação de prestar informações
necessárias aos controles da SRF, quanto a veículos e cargas, ainda que de passagem.
Nos autos consta que a Recorrente deixou de prestar informação sobre veículo ou
carga transportada sobre operações que executou.
Portanto, não assiste razão a Recorrente.

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL E DA TAXATIVIDADE
Requer a declaração de nulidade da penalidade a ela imposta em razão da ausência
na legislação tributária, onde expressamente compila a aplicação da multa.
Diz que a norma regulamentada, bem como a norma infra legal regulamentadora
‘não estabelecem qualquer penalidade àquele que, por culpa de terceiro, deixa de incluir dados
(no caso, código NCM) relativos à desconsolidação de determinado Conhecimento Eletrônico
master (MBL), ressaltando-se, ainda, que o artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei
37/1966 deve ser interpretado restritivamente, na medida em que tal regra impõe sanção,
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.369 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10314.009056/2009-96

impondo-se a aplicação do entendimento adotado na Solução de Consulta n.o 02/2016 da
COSIT’.
A referida Solução de Consulta estabeleceu:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.A multa estabelecida
no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no37, de 18 de novembro de
1966, com a redação dada pela Lei no10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável
para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo
estabelecidos na Instrução Normativa RFB no800, de 27 de dezembro de 2007. As
alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.Dispositivos Legais: Decreto-Lei no37, de
18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no800, de 27 de dezembro de 2007.
(DN)
Entretanto, no presente caso não se trata de alteração ou retificação de
informação, mas sim, como esclarecido pela autoridade lançadora no AI, ela constatou que o CE
não constava informações referente a diversos NCM’s informados na DI, o que configurou a
infração apontada.
Ademais, na peça recursiva, em que pese a Recorrente ter arrimado sua tese na
Solução de Consulta n.o 02/2016 da COSIT’, ela não argui expressamente no remédio recursivo e
tampouco comprovou a existência de retificação.
Sem razão a Recorrente.

DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA DA INFRAÇÃO
Alega a Recorrente que ela prestou informações antes de qualquer fiscalização da
Receita Federal do Brasil, dando notícia do apontamento defectível, restando configurado a
denúncia espontânea da infração, nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional c/c o
§ 2o do artigo 102 do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 12.350/2010, não se
podendo lançar qualquer auto de infração o penalizando desse ilícito fiscal.
Reza o artigo 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Tenho que a inteligência do mencionado dispositivo não comporta aplicação
quando se trata de descumprimento de obrigação acessória para prestar informação em prazo
determinado, porque taxativo é o cumprimento dela (obrigação) dentro do prazo específico. Se
não houve cumprimento naquele interstício de tempo, não há como reparar o dano causado pela
não prestação da informação no prazo certo, sob pena de esvaziar a própria obrigação.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.369 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10314.009056/2009-96

O posicionamento do Colegiado tem como paradigma, dentre outros, o julgado
abaixo transcrito.
Numero do processo: 10715.006157/2009-92
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Oct 18 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Tue Dec 05 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Obrigações Acessórias Período de apuração: 01/01/2005 a
31/01/2005 PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. A modificação introduzida
pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do Decreto-lei37/66, que estendeu às
penalidades de natureza administrativa o excludente de responsabilidade da
denúncia espontânea, não se aplica nos casos de penalidade decorrente do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira (DN)
Numero da decisão: 9303-005.870
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori
Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Tatiana Midori Migiyama.
(assinado digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício (assinado
digitalmente) Demes Brito - Relator Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros:Rodrigo da Costa Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori
Migiyama, Charles Mayer de Castro Souza, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire,
Valcir Gassen e Vanessa Marini Cecconello.
Nome do relator: DEMES BRITO
Assim, improcede o requerimento de afastamento da obrigação tributária lançada,
em razão de possível denúncia espontânea, eis que impossível a espontaneidade quando o
lançamento tratar de aplicação de multa pela ausência de prestação de informação em prazo
determinado por lei, e ou quando prestado no prazo, porém defectível a informação.
Destaque-se ser questão já sumulada pela Corte.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conformePortaria ME no 129,
de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.369 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10314.009056/2009-96

CONCLUSÃO
Diante do exposto, em rejeitar a preliminar de preclusão e, no mérito, por negar
provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 197
DF CARF MF
Original